Tribunal: TJDFT
Processo: 0738635-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA OS SÓCIOS DA EMPRESA DEVEDORA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA.

1. O redirecionamento da execução para os sócios da empresa devedora deve ser precedido da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC, promovendo-se a citação e a regular instrução probatória, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

2. Ainda que haja nos autos elementos que indiquem que a pessoa jurídica executada encerrou suas atividades e foi dissolvida de forma irregular, a sugerir a ocorrência de desvio de finalidade, nos termos do artigo 50, § 1o, do Código Civil, o redirecionamento da execução para atingir o patrimônio dos sócios exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.